Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA PENAL DO DF. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. RESULTADO PRELIMINAR. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. PARECER. ACESSO AO CONTEÚDO NEGADO. VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O RECURSO ADMINISTRATIVO. REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta em face de sentença, que julgou improcedentes os pedidos formulados em mandado de segurança, impetrado contra o ato administrativo que considerou o autor inapto para concorrer no sistema de cotas raciais, relativo ao concurso público para a Polícia Penal do DF, regido pelo Edital no 1, de 10 de março de 2022.
2. Nos termos da Lei Distrital no 6.321/2019, que dispõe sobre a reserva de vagas aos candidatos negros, para a verificação da veracidade da autodeclaração de cor ou raça, a banca examinadora do concurso público deverá indicar uma comissão com competência deliberativa, que considerará, tão somente, os aspectos fenotípicos do candidato (art. 3o, caput, §§ 1o e 2o). 2.1. Nesse sentido, o Decreto Distrital no 42.951/22, que regulamenta a Lei Distrital no 6.321/19, estabelece que a comissão ordinária de heteroidentificação étnico-racial deliberará pela maioria dos seus membros, sob forma de parecer motivado (art. 19, caput). Em complemento, dispõe que o resultado do procedimento de heteroidentificação étnico-racial realizado pela comissão ordinária de heteroidentificação étnico-racial será publicado em sítio eletrônico da entidade responsável pela realização do certame, contendo: os dados de identificação do candidato; a conclusão do parecer da comissão; e as condições para exercício do direito de recurso pelos interessados (art. 19, § 4o). 2.2. A propósito, o edital de convocação do certame em questão estabeleceu que: “7.6.4. O Instituto AOCP constituirá uma Banca examinadora para o procedimento de heteroidentificação com requisitos habilitantes, conforme determinado pela Portaria Normativa no 4, de 6 de abril de 2018, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. A Banca Examinadora será responsável pela emissão de um parecer conclusivo favorável ou não à declaração do candidato, considerando os aspectos fenotípicos deste”.
3. É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade no 41, entendeu ser legítima, para fins de controle do preenchimento das vagas com reserva de cor ou raça em concursos públicos, a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, unânime, j. 8/6/2017).
4. No caso dos autos, a pretensão exercida pelo recorrente é legítima, uma vez que o ato administrativo impugnado está em desacordo com a orientação jurisprudencial, tendo havido a indevida violação das garantias ao contraditório e à ampla defesa.
5. O resultado preliminar da heteroidentificação apresenta apenas a informação genérica de “inapto”, sem apresentar os fundamentos que levaram a essa conclusão, nos termos do edital e em atenção à proteção de dados pessoais disposta no art. 31 da Lei de Acesso a Informações (Lei no 12.527/2011). 5.1. Assim, o candidato solicitou à banca acesso ao conteúdo do parecer conclusivo do procedimento de heteroidentificação, a fim de viabilizar a formulação do recurso administrativo. 5.2. Porém, o candidato não logrou o acesso pretendido, recebendo resposta negativa da banca. Interpôs, assim, o recurso administrativo, sem saber as razões pelas quais foi considerando inapto pela comissão, o qual restou indeferido. 5.3. Vale ressaltar que apenas nas contrarrazões ao presente apelo é que a banca examinadora apresentou o conteúdo do parecer relativo ao resultado preliminar.
6. Diante desse contexto, não se pode ter por regular o ato administrativo que indeferiu o recurso administrativo do apelante, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. 6.1. É certo que os atos administrativos deverão ser motivados, com a indicação explícita, clara e congruente dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses, inclusive aqueles que decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública (art. 50, incisos I e II, da Lei no 9.784/1999). 6.2. A ausência de acesso do candidato aos elementos levados em consideração para considerá-lo inapto a concorrer às vagas reservadas, impossibilita o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa e, em consequência, acarreta a nulidade da decisão do recurso administrativo. 6.3. Em sentido similar: “1. Não há ilegalidade ou arbitrariedade na utilização de mecanismos de avaliação e verificação da condição de pessoa negra ou parda, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e ampla defesa (STF, ADC 41, Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017). 2. A conclusão adotada pela banca possui natureza jurídica de ato administrativo e goza de presunção de legalidade e de legitimidade, somente podendo ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. 3. Em caso de não verificação da veracidade da declaração prestada pelo candidato, as características físicas observáveis consideradas incompatíveis pela comissão do procedimento de heteroidentificação devem constar de forma discriminada no respectivo parecer, sob pena de descumprimento das normas de regência e de cerceamento de defesa do candidato para a interposição de eventual recurso.” (07210125720238070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 4/10/2023).
7. Nada obstante a nulidade do ato administrativo, incabível acolher o pedido do apelante para determinar a sua manutenção no certame, em definitivo, na condição de candidato cotista. 7.1. Isso porque não pode o Judiciário averiguar se o recorrente preenche ou não os requisitos para enquadramento nas características de pessoa negra ou parda, por ser questão afeita ao mérito administrativo.
8. Desse modo, a sentença deve ser reformada, para, diante de flagrante ilegalidade, anular a decisão do recurso administrativo, e, por consequência, conceder oportunidade ao apelante para impugnar o resultado preliminar do procedimento de heteroidentificação, prosseguindo-se nos atos administrativos subsequentes.
9. Sem honorários, conforme art. 25 da Lei no 12.016/2009.
10. Recurso parcialmente provido.